Tribunal: TJMT
Processo: 1016738-29.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016738-29.2024.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), LOURDETE BOGO - CPF: 032.200.931-67 (REQUERENTE), RAQUEL SOARES DA SILVA - CPF: 015.939.113-00 (REQUERENTE), ROGERIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 017.190.181-97 (REQUERIDO), EDER GONCALVES RODRIGUES - CPF: 045.495.949-42 (REU), INES GEMILAKI - CPF: 005.993.681-95 (REQUERIDO), EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 963.937.771-68 (ADVOGADO), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), ANTONIEL SOARES DA SILVA - CPF: 015.938.993-35 (REQUERENTE), BRUNO GEMILAKI DAL POZ - CPF: 054.732.971-70 (REQUERIDO), ROGERIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 017.190.181-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ILSE MARIA LAWALL - CPF: 431.129.359-34 (VÍTIMA), ADEMIR DAL PONT - CPF: 038.853.908-92 (VÍTIMA), ERNECI AFONSO LAVALL - CPF: 615.941.309-06 (VÍTIMA), JOSE ROBERTO DOMINGOS - CPF: 026.542.094-66 (VÍTIMA), JOSUE PEREIRA DE MORAIS - CPF: 650.529.511-91 (VÍTIMA), LOURDETE BOGO - CPF: 032.200.931-67 (VÍTIMA), PILSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 012.189.953-51 (VÍTIMA), RAQUEL SOARES DA SILVA - CPF: 015.939.113-00 (VÍTIMA), RUI LUIZ BOGO - CPF: 345.801.581-72 (VÍTIMA), KARLA PATRICIA PEIXOTO DA SILVA - CPF: 019.313.131-56 (ADVOGADO), CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA - CPF: 044.808.281-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO RECEBIDO COMO APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DOS ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO.
PRELIMINARES
. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PARA RECORRER.
MÉRITO
. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. SEQUESTRO DE BENS. NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS BENS E A INFRAÇÃO PENAL. ESPECIALIZAÇÃO DA HIPOTECA LEGAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO PEDIDO. ARRESTO PRÉVIO DE IMÓVEIS E ARRESTO SUBSIDIÁRIO DE BENS MÓVEIS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, recebido como recurso de apelação, interposto pelos assistentes de acusação contra decisão que indeferiu pedido de sequestro de bens dos réus.

2. Fatos relevantes:
(i)
inexistência de provas que denotem o nexo de causalidade entre os bens e a infração penal;
(ii)
ausência de indicação precisa sobre quais imóveis as restrições devem incidir;
(iii)
imóveis indicados na ação penal de origem sem prova de propriedade dos réus;
(iv)
não comprovação de risco ao resultado útil do processo de especialização da hipoteca legal;
(v)
recorrentes não demonstraram a insuficiência de bens imóveis para justificar arresto subsidiário de bens móveis.

3. Requerimentos do recurso: decretação do sequestro de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
examinar a possibilidade de receber o agravo de instrumento como apelação criminal;
(ii)
definir se o assistente de acusação tem legitimidade para recorrer no caso;
(iii)
verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação do sequestro de bens;
(iv)
analisar a viabilidade de se determinar a especialização da hipoteca legal;
(v)
avaliar a possibilidade de decretação do arresto prévio de imóveis;
(vi)
examinar se o arresto subsidiário de bens móveis é cabível no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A interposição do recurso equivocado não impede seu processamento quando atendidos os requisitos do recurso correto. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1219), o recurso inadequado pode ser recebido como apelação, desde que observado o prazo recursal.

6. O assistente de acusação possui legitimidade para recorrer do indeferimento de medida assecuratória, nos termos do artigo 127 do Código de Processo Penal, pois tem interesse na garantia patrimonial para futura reparação dos danos causados pela infração.

7. O sequestro exige prova de que os bens têm origem ilícita, nos termos dos artigos 125 e 126 do Código de Processo Penal, de forma que a ausência de nexo de causalidade entre os bens dos acusados e a infração penal inviabiliza a decretação da medida.

8. A despeito da comprovação da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, a especialização da hipoteca legal demanda a indicação precisa do imóvel e do valor da indenização, conforme prevê o artigo 135 do Código de Processo Penal.

9. O arresto prévio de imóveis visa tornar indisponíveis os bens imóveis do acusado, a fim de garantir o resultado útil da hipoteca legal, de modo que compete ao interessado, assim como na especialização da hipoteca legal, indicar precisamente sobre qual imóvel a restrição deve recair. Ademais, o arresto prévio de imóveis se justifica quando houver indícios concretos de que os bens possam ser alienados antes da inscrição do gravame real.

10. Diante do caráter residual do arresto subsidiário de bens móveis, previsto no artigo 137 do Código de Processo Penal, este é cabível quando demonstrada a inexistência de bens imóveis ou sua insuficiência para cobrir os danos.

IV. DISPOSITIVO

11. Apelo conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, artigos 125, 126, 127, 134, 135, 136, 137 e 138.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Pet 7069 AgR; STJ, REsp 2082481/MG (Tema Repetitivo 1219).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso apelação interposto pelos
assistentes de acusação
RAQUEL SOARES DA SILVA, ANTÔNIO SOARES DA SILVA e LOURDETE BOGO contra decisão interlocutória do Juízo da 2ª Vara de Peixoto de Azevedo, que, nos autos de ação penal n. 1000973-46.2024.8.11.0023, indeferiu a medida de sequestro de bens dos réus INÊS GEMILAKI, BRUNO GEMILAKI DAL POZ e EDSON GONÇALVES RODRIGUES.

Nas
razões recursais
, os recorrentes fundamentam a pretensão nas
“notícias de dilapidação patrimonial, especialmente gado bovino e veículos, por parte dos réus, fatores que ameaçavam a efetividade de uma futura reparação indenizatória”
, destacando, ainda, que o Ministério Público, na origem, opinou pelo acolhimento da medida assecuratória (id. 220950155).

Intimado nesta instância revisora, o recorrido BRUNO GEMILAKI DAL POZ, nas contrarrazões, sustenta o não conhecimento do recurso, aduzindo que:
(i)
não se aplica o princípio da fungibilidade no caso concreto, pois a interposição de agravo de instrumento, em vez de apelação, constitui erro grosseiro;
(ii)
ausência de legitimidade recursal do assistente de acusação para recorrer de decisão que indefere medida assecuratória patrimonial.

No mérito, sustenta que as reses comercializadas não pertencem aos recorridos e tampouco a respectiva alienação teve a finalidade de frustrar eventual pretensão reparatória. Alega, em relação aos imóveis, que o sítio estaria à venda desde janeiro de 2024, antes do fato delituoso, enquanto a propriedade rural, segundo alegado, nunca teria pertencido aos recorridos (id. 224600699).

Do mesmo modo, a recorrida INÊS GEMILAKI sustenta o não conhecimento do apelo e, no mérito, o desprovimento da pretensão recursal, aduzindo, em resumo, os mesmos argumentos do recorrido BRUNO GEMILAKI DAL POZ (id. 224631163).

O apelado EDER GONÇALVES RODRIGUES, por sua vez, limitou-se a sustentar que
“os bens arrolados como supostamente alienados não pertencente ao acusado Eder”
, motivo pelo qual
“a defesa se reserva a não invadir o mérito da pretensão”
(id. 247148681).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição das preliminares e
provimento
do apelo (id. 253176158).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

De início, os recorridos, em sede de preliminar, pretendem o não conhecimento do recurso, ao argumento de que, por se tratar de erro grosseiro, não seria possível receber o agravo de instrumento como apelação, bem como que o assistente de acusação padece de ilegitimidade
ad causam
para recorrer no caso de indeferimento de medida assecuratória.

Não prosperam as preliminares.

Isso porque a decisão recorrida é datada de 17/junho/2024 e a interposição do agravo de instrumento nesta instância revisora se deu em 21/junho/2024, ou seja, a efetivação da interposição recursal ocorreu no prazo previsto no artigo 593 do Código de Processo Penal.

Desse modo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2082481/MG, com repercussão geral, interpretou o artigo 579 do Código de Processo Penal no sentido de que,
“em sede processual penal, caso verificado que o recurso interposto, embora flagrantemente inadequado (erro grosseiro), foi interposto dentro do prazo do recurso cabível e ostenta os requisitos de admissibilidade daquele reclamo, sendo possível processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível, é possível receber tal reclamo no lugar daquele que seria o adequado por força do princípio da fungibilidade”
(Tema Repetitivo 1219 do STJ).

No que se refere à legitimidade processual do assistente de acusação para recorrer da decisão de indeferimento de medida assecuratória, não prospera a preliminar, na medida em que o artigo 127 do Código de Processo Penal confere ao assistente a capacidade para postular o sequestro de bens.

E nem poderia ser diferente, já que o assistente de acusação atua na persecução criminal com o propósito, dentre outros, de obter uma sentença condenatória executável na seara cível, razão pela qual também possui interesse na constrição patrimonial do acusado visando assegurar a substancialidade do direito indenizatório.

Portanto,
rejeito
as preliminares.

No que se refere ao mérito, a pretensão recursal objetiva a efetivação de medida assecuratória patrimonial de sequestro, ao argumento, em síntese, que os recorridos estariam dilapidando bens imóveis e móveis, em prejuízo ao direito à indenização dos recorrentes.

O pleito, todavia, não prospera.

A medida de sequestro de bens objetiva indisponibilizar bens imóveis e móveis provenientes da infração penal, adquiridos pelo investigado/acusado, ainda que transferidos a terceiros, conforme previsto no artigo 125 do Código de Processo Penal.

Segundo a legislação processual penal, a medida assecuratória exige a constatação de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens (artigo 126 do Código de Processo Penal), pois, a rigor, o sequestro visa
“impedir que o agente possa usufruir das vantagens patrimoniais ilicitamente obtidas por meio da prática delituosa”,
motivo pelo qual
“deve o sequestro recair sobre os proventos do delito”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal. 12. ed. rev., amp. e atual. São Paulo: Ed. JusPodivm, 2023, p. 1121).

No que se refere à urgência da medida de sequestro, é assente na jurisprudência da Suprema Corte que o
“perigo na demora é ínsito [...], sendo desnecessária a demonstração de atos concretos de dissipação patrimonial pelos acusados”
(STF, Pet 7069 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 12-03-2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 08-05-2019 PUBLIC 09-05-2019).

No caso em julgamento, embora as partes debatam a existência ou não de conduta dos recorridos voltadas à dilapidação do patrimônio como requisito para o deferimento da medida assecuratória, entende-se que o sequestro de bens se aproxima da tutela de evidência, motivo pela qual não exige a comprovação do requisito
“periculum in mora”
.

No entanto, ao se considerar a natureza e o objetivo da medida de sequestro, não se verifica a procedência dos pedidos aduzidos nesta via recursal, já que os recorrentes não comprovaram minimamente o nexo de causalidade entre os bens que pretendem sequestrar e os delitos atribuídos os recorridos.

Além disso, os delitos de homicídios – na forma imputada na denúncia – não se mostram idôneos para gerar proveitos financeiros, sujeitos à medida assecuratória de sequestro, pois, segundo o narrado pelo Ministério Público, a motivação dos delitos seria uma
“dívida de Inês Gemilaki com a vítima Enerci”
, razão pela qual, repito, a hipótese acusatória não se mostra capaz de gerar ganho financeiro aos acusados/recorridos.

Logo, não prospera a pretensão de sequestro dos imóveis com base nas asserções trazidas pelos recorrentes.

Inobstante os recorrentes pleitearem o sequestro, mostra-se pertinente analisar a possibilidade de imposição de outras medidas assecuratórias previstas na legislação processual, sobretudo diante do objetivo de garantir a reparação dos danos causados pela infração, do poder geral de cautela do julgador e da fungibilidade entre as cautelares patrimoniais.

A respeito disso, o Código de Processo Penal prevê, além do sequestro, a especialização da hipoteca legal, o arresto prévio de imóveis e o arresto de bens móveis.

Conforme redação do artigo 134 do Código de Processo Penal, a especialização da hipoteca legal exige a comprovação da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.

Por certo que o recebimento da inicial acusatória e a prolação de sentença de pronúncia demonstram o preenchimento dos requisitos insculpidos no artigo 134 do Código de Processo Penal.

Todavia, a forma como o pedido foi deduzido, tanto em primeiro grau como nesta instância revisora, impede que seja processada a especialização da hipoteca legal.

Isso porque, nos termos do artigo 135 do Código de Processo Penal, a parte deve estimar, no pedido de especialização, o valor dos danos, designar o imóvel ou imóveis que ficarão hipotecados, além de estimar o valor dos referidos bens. Ainda, a pretensão deve ser processada em incidente próprio, em conformidade com 138 do Código de Processo Penal.

A propósito, o magistério de Guilherme de Souza Nucci leciona:

“[...] A petição será instruída com documentos ou com a indicação de provas a produzir, de forma a gerar no magistrado a convicção acerca do montante da indenização, além de constar a relação do imóvel (ou imóveis), acompanhadas dos documentos demonstrativos da propriedade [...]”
(Nucci, Guilherme de Souza. Curso de direito processual penal - 17. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 653).

No caso, os recorrentes, na petição apresentada em primeiro grau, limitaram-se a afirmar que a recorrida Inês Gemilaki seria proprietária de um imóvel situado na
"Estrada e/60"
e que, segundo um corretor de imóveis não identificado, a área seria um
"paraíso pelo preço de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais)"
(id. 220950172 - Pág. 3).

Na petição de agravo de instrumento, recebida como apelação criminal, também não houve indicação precisa da área que deveria ser objeto de hipoteca, tampouco estimativa do seu valor.

Apenas o Ministério Público, ao se manifestar favoravelmente nos autos da ação penal em trâmite no Juízo
a quo,
anexou certidões de inteiro teor provenientes do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Peixoto de Azevedo. Contudo, estes documentos sequer comprovam que os acusados são proprietários de imóveis.

Constata-se que o imóvel registrado na matrícula n. 2.839, de titularidade da pessoa jurídica Arquitetura, Urbanismo e Construção Pedábliu Ltda., foi desmembrado, dando origem ao imóvel de matrícula n. 9.116, posteriormente registrado em nome de Inês Gemilaki, conforme AV-10/M.2839 (id. 158114672 na origem).

Entretanto, o imóvel descrito na matrícula n. 9.116 foi transferido a Milton Camargo, conforme R-03/M.9.116 (id. 158114678 na origem). Igualmente, o imóvel de matrícula n. 7.053 também foi transferido a Milton Camargo, conforme R-05/M.7.053 (id. 158114675 na origem).

Por fim, no que se refere às certidões anexadas aos id’s. 158114675 e 158114681, acostadas pelo Ministério Público na ação penal de primeiro grau, verifica-se que estas não dizem respeito a imóveis, mas a cédulas rurais pignoratícias em que recorrida Inês Gemilaki figura como devedora.

Assim, evidente que, da forma como proposto o pedido, eventual determinação para que se proceda à especialização da hipoteca legal seria inócua, haja vista que ausente qualquer informação concreta e específica sobre qual bem deveria ser objeto da medida.

Portanto, embora preenchidos os pressupostos relativos à materialidade e indícios suficientes de autoria (artigo 134 do Código de Processo Penal), os interessados devem instruir a especialização da hipoteca legal com observância das formalidades descritas nos artigos 135 e 138 do Código de Processo Penal.

Em continuação, tem-se a figura do arresto prévio de imóveis, previsto no artigo 136 do Código de Processo Penal.

Ante a complexidade do procedimento relativo à especialização da hipoteca legal, o qual exige a realização de perícias e, posteriormente, debate entre as partes antes da homologação judicial do valor do dano e dos imóveis a serem objetos de hipoteca, existe a possibilidade de ser decretado o arresto do imóvel de início.

O arresto prévio funciona como uma medida preparatória da inscrição da hipoteca legal, de natureza pré-cautelar, cujo objetivo é tornar os bens imóveis do acusado inalienáveis durante o lapso temporal necessário à tramitação do pedido de registro do gravame real.

Por se tratar de medida que antecede a especialização da hipoteca legal, é desnecessário que o interessado traga a estimação do valor dos danos e dos imóveis que pretende seja decretada a inalienabilidade.

No entanto, em simetria à especialização da hipoteca, ainda reside a necessidade de que sejam indicados quais bens imóveis devem ser objeto de restrição, o que também deve ser realizado em procedimento incidental, nos moldes do artigo 138 do Código de Processo Penal.

Desta feita, com base nos mesmos fundamentos relativos à especialização da hipoteca legal, a ausência de indicação precisa sobre quais imóveis o gravame deva recair impede que o julgador decrete a indisponibilidade sobre bem indeterminado ou especificado de forma precária.

Além disso, a doutrina esclarece que, especificamente quanto ao arresto prévio, deve ser demonstrado, além dos pressupostos referentes à inscrição da hipoteca legal, o risco ao resultado útil do processo de especialização.

Nesse sentido, confiram-se as lições de Renato Brasileiro de Lima e Leonardo Barreto Moreira Alves:

“[...] Como se percebe, o arresto prévio depende dos mesmos pressupostos necessários para a inscrição da hipoteca legal, aos quais se acrescenta uma urgência excepcional, caracterizada pelo risco de perda do bem imóvel durante o curso do procedimento de especialização do gravame real [...]”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal. 12. ed. rev., amp. e atual. São Paulo: Ed. JusPodivm, 2023, p. 1139).

“[...] Por meio do arresto prévio, portanto, autoriza-se que os bens imóveis que seriam alvo de posterior hipoteca legal sejam, desde já, constringidos, o que ganha maior relevo em situações em que o réu, pelo seu comportamento, revela que está se desfazendo ou irá se desfazer do seu patrimônio imóvel [...] possui os mesmos requisitos da hipoteca legal, quais sejam a certeza da existência da infração e indícios suficientes de autoria. Além deles, exige-se também a urgência excepcional [...] bastando a exposição dos atos que o réu vem praticando que revelem a provável transferência do bem imóvel para outrem, o que impediria futura hipoteca [...]”
(ALVES, Leonardo Barreto Moreira. Manual de processo penal. 3. ed. rev., amp., e atual. São Paulo: Ed. JusPodivm, 2023, p. 688).

Na espécie, como bem destacado pelo Juízo singular, os áudios que instruíram o pedido na origem, que nem ao menos foram juntados neste recurso, além de não permitirem identificar o locutor, não demonstram que os recorridos estejam transferindo patrimônio a terceiros com o objetivo de se furtar de eventual indenização futura a ser arbitrada em favor dos recorrentes.

Dessa forma, apesar do entendimento perfilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça em sede de parecer, os recorrentes não indicaram precisamente sobre qual imóvel a restrição deva recair, bem como não ficou evidenciada a urgência excepcional necessária à concessão do arresto prévio, a ensejar a improcedência do pleito dos recorrentes.

Por fim, há a hipótese do arresto subsidiário de bens móveis, disciplinado pelo artigo 137 do Código de Processo Penal.

De acordo com a redação do dispositivo legal, o arresto subsidiário de bens móveis, como o próprio nome indica, assume uma característica residual, ou seja, deve ser decretado quando o acusado não possuir bens imóveis ou quando estes, passíveis de especialização da hipoteca legal, não forem suficientes para arcar com o valor do dano.

Em comparação com a especialização da hipoteca legal, o arresto subsidiário de bens móveis apresenta um requisito adicional, qual seja a comprovação, pelo interessado, da impossibilidade de se proceder à inscrição da hipoteca, diante da inexistência de bens imóveis ou da insuficiência dos bens para arcar com os danos causados pela infração.

Em relação a isso, a doutrina admite certa mitigação da prova a ser produzida pelo interessado quanto à inexistência de bens ou insuficiência de seu valor. Nesse sentido, tem-se os ensinamentos de João Gualberto Garcez Ramos:

“[...] é virtualmente impossível provar que alguém não possui bens imóveis, pois ele pode possui-los em outro Estado – ou até em outro país. A declaração de bens, entregue à Receita Federal, nem sempre é completa e, o mais das vezes, é inacessível ao ofendido pela infração penal. Impor-lhe uma probatio diabólica desse gênero seria absurdo. Logo, o mais razoável é admitir-se uma mitigação do requisito e entender-se que o requerente há de provar que o criminoso não possui bens imóveis ou os possui de valor insuficiente, no seu domicílio. Feita essa prova, com as demais válidas para a hipoteca legal, há que se deferir o arresto subsidiário [...]”
(RAMOS, João Gualberto Garcez. A tutela de urgência no processo penal brasileiro. Belo Horizonte: Ed. Del Rey, 1998. P. 309).

Na hipótese em estudo, embora os recorrentes listem e especifiquem diversos bens móveis em nome dos recorridos, não demonstraram a inexistência de bens imóveis passíveis de especialização de hipoteca legal, que poderia ser feito mediante certidão negativa de bens emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Peixoto de Azevedo, ou então que eventuais imóveis existentes seriam insuficientes para arcar com a reparação dos danos decorrentes da prática delitiva.

À vista dessas considerações, verifica-se que não foram preenchidos os requisitos necessários para a decretação do sequestro de bens, tampouco para a especialização da hipoteca legal, para o arresto prévio de imóveis ou para o arresto subsidiário de bens móveis, motivo pelo qual improcede o pleito declinado pelos recorrentes.

Logo, conclui-se que o recurso deve ser desprovido, mantendo-se a decisão do Juízo
a quo
que indeferiu o pedido de constrição patrimonial.

Nada impede, contudo, que os recorrentes instruam corretamente, em autos apartados, a especialização da hipoteca legal e, se demonstrada a inexistência de imóveis ou a insuficiência do valor para a reparação dos danos causados pela infração, o arresto subsidiário de bens móveis.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelos assistentes de acusação Raquel Soares da Silva, Antônio Soares da Silva e Lourdete Bogo, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025